Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-98.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702399-98.2024.8.07.0017 RECORRENTE: RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. POSSE DE CERTIFICADO DE REGISTRO COMO CAC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO PORTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e absolvendo-o do delito do art. 15 do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a absolvição do réu pela infração do art. 15 da Lei no 10.826/2003 deve ser reformada, conforme pleito do Ministério Público; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição do réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com fundamento na condição de CAC e na alegação de legítima defesa de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O porte da arma de fogo do tipo pistola 9mm, considerada de uso restrito desde o Decreto no 11.366/2023, configura crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, diante da ausência de comprovação de que o transporte se dava nos termos legais autorizados, ainda que o réu fosse CAC com certificado de registro. 4. A guia de tráfego não autoriza o porte da arma de fogo municiada em via pública, sendo permitida apenas a sua condução desmuniciada e acondicionada adequadamente, o que não se verificou no caso concreto. 5. As testemunhas policiais confirmaram que o réu portava a arma de fogo em via pública e realizou disparo ao perceber a aproximação da viatura, o que desautoriza a tese de ausência de autoria ou materialidade quanto ao porte ilegal. 6. A tese de legítima defesa de terceiro, quanto ao disparo, não foi corroborada por elementos objetivos suficientes, tendo sido apresentada apenas na fase judicial, com contradições entre os relatos das testemunhas de defesa e ausência de comprovação da agressão iminente. 7. Ainda assim, subsiste dúvida razoável quanto à motivação do disparo, razão pela qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo quanto ao crime do art. 15 da Lei no 10.826/2003. 8. A dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, tendo sido fixada a pena mínima legal, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, não havendo nulidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O certificado de registro como CAC não autoriza o porte de arma de fogo de uso restrito municiada em via pública fora dos parâmetros legais e regulamentares. 2. A dúvida razoável quanto à motivação do disparo de arma de fogo em via pública impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 3. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais prestados sob contraditório reforça a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo. O recorrente alega violação aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, argumentando que as provas são insuficientes para a condenação, bem como não houve dolo na conduta do insurgente, o qual possui autorização de posse de arma de fogo, pois é colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) registrado, tendo agido, inclusive, em legítima defesa de terceiro. Pleiteia, ainda, a manutenção da absolvição quanto ao delito de disparo de arma de fogo em via pública. Sem indicar dispositivos legais violados, pede a redução da pena ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ademais, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria, materialidade e dolo exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.691.534/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de manutenção da absolvição quanto ao delito de disparo de arma de fogo em via pública, porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Nesse cenário, subsiste dúvida razoável quanto à motivação do disparo, especialmente se teria sido praticado como forma de proteção a bem jurídico alheio, mais especificamente à integridade física de seu sobrinho. A despeito da imputação ministerial de que o disparo teria natureza meramente intimidatória, não se produziu prova inequívoca capaz de elidir a plausibilidade da versão defensiva. (...) Portanto, deve-se manter a sentença absolutória, em estrita observância aos requisitos do devido processo legal e aos princípios que norteiam o sistema penal” (ID 76423043). Por fim, não merece trânsito o recurso em relação aos pedidos de redução da pena ao mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020